Tribunal: TJSP
Processo: 7000067-92.2022.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição por ausência de provas de autoria. Impossibilidade. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Conduta típica, prevista no art. 50, inc. VII, da LEP. Desnecessidade de laudo pericial. Apreensão do aparelho ou de componentes que configura, por si só, infração disciplinar. Afastamento ou diminuição da fração da perda dos dias remidos. Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição por ausência de provas de autoria. Impossibilidade. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Conduta típica, prevista no art. 50, inc. VII, da LEP. Desnecessidade de laudo pericial. Apreensão do aparelho ou de componentes que configura, por si só, infração disciplinar. Afastamento ou diminuição da fração da perda dos dias remidos. Não acolhimento. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Art. 127, da LEP. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Possibilidade. Decorrência lógica do sistema de execução penal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.